Tribunal: TJES
Processo: 5011307-25.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011307-25.2023.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: VALDECY MINDAS
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5011307-25.2023.8.08.0012

RECTE.: BANCO BMG S/A

RECDO.: VALDECY MINDAS

RELATORA: DRA. WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FRAUDE NÃO CONSTATADA. CARTÃO DE CRÉDITO UTILIZADO PELO CONSUMIDOR EM VÁRIAS OPORTUNIDADES. AFASTADA A ILEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MATERIAL OU MORAL INDENIZÁVEL. SENTENÇA REFORMADA.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação ajuizada por

VALDECY MINDAS em face de

BANCO BMG S/A, na qual narra a parte autora, em síntese, que tomou conhecimento de descontos em seu benefício do INSS e foi informado que se referem à contratação de cartão de crédito consignado, contrato sob o n° 15001561. Esclarece que não solicitou ou contratou referido negócio jurídico. Assim, requer a declaração de nulidade do contrato de cartão de crédito consignado, suspensão dos descontos em seu benefício previdenciário, devolução do valor indevidamente debitado e indenização por danos morais suportados.

Em contestação (ID. 7120596), o banco Requerido alega, em sede preliminar, a incompetência do juizado especial em razão da necessidade de realização de perícia técnica. No mérito, aduz, em suma, que o pedido autoral não merece prosperar, eis que o consumidor foi devidamente informada das condições do contrato, não se tratando, o caso, de vício de consentimento. Assevera que o autor efetivamente utilizou o cartão de crédito para realizar saque autorizado, o qual foi liberado em razão do limite do cartão de crédito consignado, bem como realizou compras com o cartão de plástico, motivo pelo qual pugna pelo improvimento dos pedidos autorais.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 7120608)

que
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pleitos autorais, senão vejamos:

“Ante o exposto,
julgo parcialmente procedente
o pedido autoral, para declarar a rescisão do contrato de cartão de crédito consignado nº 15001561 e determinar que o banco réu faça sua desaverbação na margem consignável, no prazo de 05 dias, e se abstenha de promover novos descontos no benefício da autor”
.

Irresignada, a ré apresentou recurso inominado (ID. 7120610), pugnando pela concessão de efeito suspensivo. No mérito, assevera a legalidade do contrato firmado entre as partes e a utilização do cartão de crédito pelo autor, motivo pelo qual requer a reforma da sentença objurgada para julgar improcedentes os pedidos autorais. Subsidiariamente, requer a redução do
quantum
fixado a título de danos morais e a restituição simples do valor debitado.

A parte autora apresentou contrarrazões recursais ao ID. 7120622.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, uma vez que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Inicialmente, a parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não sendo arguidas questões preliminares, passo à análise do mérito.

Analisando, detidamente, os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos,
entendo ser caso de reforma total da sentença impugnada.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre recorrente e recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, importa dizer, nesta oportunidade, que a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) pode caracterizar ilegalidade por parte da instituição bancária, na hipótese em que as provas demonstrarem serem inadequadas e/ou insuficientes as informações prestadas à respeito da modalidade contratada.

Temos verificado duas hipóteses em que tem sido reconhecida a ilegalidade de contrato de cartão de crédito consignado. Uma quando a parte procura o agente bancário para firmar contrato de empréstimo e, desvirtuando a intenção do consumidor, formaliza-se contrato de cartão de crédito consignado. E outra quando esse negócio jurídico aparece como uma venda casada a um empréstimo contraído. Em ambas as hipóteses, porém, percebe-se que o consumidor nunca recebeu o cartão plástico e/ou nunca o utilizou. Na hipótese dos autos, porém, não é isso que ocorre.

Ainda que a parte autora afirme que não contratou cartão de crédito consignado, vejo que ela se utilizou do serviço em questão, conforme se observa das faturas juntadas à contestação.

Vejo que a parte recorrente comprova que houve a efetiva utilização do plástico, por parte do autor, para efetuar compras nos estabelecimentos “Supermercado Machado”, “Sup OK Maracanã”, “Nilza Correa Lima”, “Drog Delpupo Campo G”, “Posto BR 31 Auto Servi”, “Hotel Pouso Alegre”, “Pontini Autopeças Ltd”, “José Gustavo”, “Joneydson da Costa”, “Sup Schowambach C Gr”, “Sup Casagrande Cruze”, “Lube Comercio de Pet” e diversos outros estabelecimentos comerciais, como se comprova a partir das faturas apresentadas pela recorrente em sede de contestação (ID. 7120600).

Ademais, o autor afirmou, em Audiência (ID. 7120607), “
Que entrou em contato de forma administrativa com o banco; Que chegou a ir ao PROCON; Que reconhece contratos com o BMG mas não concorda com alguns valores; Que esteve no PROCON e fizeram todos os contatos e pediram para o depoente verificar na Caixa Econômica, em seu extrato, para observar os valores, mas nenhum dos meses consta o depósito do valor; Que foi informado que o valor estaria à sua disposição, mas verificando o extrato, não estava;
Que não chegou a sacar nenhum valor com o Cartão BMG mas utilizou para fazer compras
(...)”.

Dessa forma, a reforma da sentença é medida que se impõe.

Mesmo que o consumidor não tivesse a intenção de contratar um cartão de crédito na forma consignada, este passou a utilizá-lo, afastando as alegações de vício de consentimento e de falha no dever de informação; ora, é evidente que a parte autora se beneficiou do contrato de reserva de margem consignável, mediante termo de adesão, com a devida autorização para desconto em folha de pagamento, não havendo qualquer indício de que tenha sido induzida a erro na contratação do empréstimo ou de que a instituição bancária tenha agido dolosamente.

Diante do exposto, entendo que o requerido trouxe aos autos prova dos fatos que desconstituem o direito autoral, nos termos do art. 373, II, do CPC, demonstrando, repito, a regularidade de sua conduta na adequada prestação de informação a respeito da modalidade contratada.

Assim, não demonstrado o vício de consentimento na formalização do ajuste, o qual é claro quanto a real natureza da contratação, e estando suficientemente comprovada a dívida contraída e a regularidade das cobranças, não há justificativa para a declaração de nulidade do contrato.

Neste ínterim, inexistindo qualquer ato ilícito praticado pelo recorrido, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais, razão pela qual a reforma da sentença para julgar totalmente improcedentes os pedidos autorais é medida que se impõe, nos termos da fundamentação supra.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada, julgando totalmente improcedentes os pedidos autorais
. Sem condenação em custas e honorários advocatícios ante o provimento do recurso.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)